Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-89.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008597-89.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO
: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), GLEDSON FLAVIO NASCIMENTO - CPF: 004.501.211-35 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), EDINALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 697.755.831-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –VENDA DE MOTOCICLETA – DOMINIO – TRADIÇAO – ARTIGO 1.267 DO CPC – RECALCITRANDIA DO ADQUIRENTE EM TRANSFERIR O REGISTRO JUNTO AO DETRAN – NECESSIDADE DE REGISTRO DO NOVO ADQUIRENTE – TUTELA DE URGENCIA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO DE MEDIDA PARA QUE O DETRAM-MT PASSE A REGISTRAR DEBITOS E MULTAS EM NOME DO ADQUIRENTE RECALCITRANTE. Recurso conhecido e provido, por maioria, vencida a Relatora. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) - A rigor do artigo 1267 do CC, o domínio de bem móvel se transfere pela tradição. Constatando que a motocicleta, há mais de uma década, foi vendida ao agravado e este, por recalcitrância e comodidade não a transfere o registro no órgão de trânsito, caracterizados estão os elementos hábeis para deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do pedido pela incontroversa situação de que o bem, há mais de uma década, está na posse do agravado. O dano se apresenta, quer em relação
na
obrigação do agravante, estando o registro em seu nome, ser obrigado a pagar os impostos devidos, quer porque, eventuais multas serão lançadas em seu nome com possibilidade até de ter a carteira de habilitação suspensa ou mesmo cancelada.

(2) - Defere-se tutela de urgência para que os lançamentos pertinentes
a motocicleta sejam
feitos em nove do agravado, quer no que tange a eventuais débitos existentes por impostos e multas e, sobretudo para que, em relação a estas, não sejam anotadas na CNH do agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GLEDSON FLAVIO NASCIMENTO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer, Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais
interposta em face de
EDINALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA
que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, consistente na determinação da parte demandada a promover a imediata transferência da titularidade do veículo e/ou, subsidiariamente, que seja oficiado ao órgão competente para que promova de ofício a aludida transferência (ID. 127248178).

Em suma, aduz o agravante que, conforme Termo de Declaração (ID. 127248177 - Pág. 34), assinado em 2008, o agravante
entregou
ao ora agravado, Edinaldo Aparecido Pereira da Silva, uma MOTOCICLETA YANAHA/YBR, 125 ED, placa NJD9010, CHASSI 9C6KE09008023190 RENAVAN 938675010, a qual foi paga R$ 1.000,00, (mil reais) pelas parcelas já pagas e o complemento do financiamento feito diretamente ao banco DAYCOVAL S/A.

Alega que consta ainda na declaração que o agravado teria um prazo de 04 (quatro) meses para transferência do veículo e quitação de 05 (cinco) parcelas vencidas junto ao Banco credor fiduciário.

Contudo, aduz que, inesperadamente, após 13 anos do negócio firmado, tomou conhecimento de que a transferência da propriedade da motocicleta não havia ocorrido, conforme acordado entre as partes e que, devido a isso, seu CPF consta na dívida ativa, “sujando” seu nome.

Destaca que a transferência de veículo automotor (bem móvel) ocorre pela simples tradição do bem, de modo, que a transferência de titularidade do direito de propriedade do referido veículo junto ao DETRAN é mera formalidade e de inteira responsabilidade do novo proprietário.

Afirma, ainda, que o fato de que o agravante só tomou conhecimento da ausência de transferência do veículo pouco antes da propositura desta ação é primordial para se observar a urgência do pleito, pois a lesão apenas foi conhecida recentemente, não sendo crível que o agravante seja obrigado a manter-se vinculado a este veículo por tempo indefinido.

Assim, alega que, diante da farta documentação juntada aos autos, restou demonstrada a necessidade de se deferir a tutela antecipada recursal, a fim de que o veículo seja devidamente transferido ao nome de seu adquirente, com a brevidade que o caso requer, haja vista o lapso temporal em que a obrigação venceu e não foi cumprida, gerando impostos (IPVA e licenciamento), o que pode levar o nome do agravante a protesto, negativação perante órgãos de proteção ao crédito, bem como execução fiscal em relação a um veículo há muito vendido.

Sob tais argumentos, requer seja encaminhado ofício ao DETRAN/MT, solicitando a imediata transferência do veículo para o nome do adquirente/agravado, atual proprietário do veículo, bem como dos débitos existentes indevidamente no CPF do agravante, tanto os que constam em atraso, bem como o no curso da demanda, até julgamento do mérito.

A liminar foi indeferida – ID. 127747706.

Sem informações.

Sem contraminuta, haja vista as tentativas infrutíferas de
angularização
processual (ID. 132513663).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, OAB MT 18199-O:

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consoante à decisão agravada, o agravante:
“relata que, nos idos de 2008, vendeu o veículo objeto dos autos à parte demandada, sem que fosse promovida a transferência do veículo perante o órgão competente, até os dias de hoje. Ressalta, ainda, que, por conta da inércia da parte demandada, seu nome fora alvo de protesto na dívida ativa. Requer, por isso, a concessão da tutela de urgência, consistente na determinação da parte demandada a promover a imediata transferência da titularidade do veículo e/ou, subsidiariamente, que seja oficiado ao órgão competente para que promova de oficio aludida transferência.”.

Contudo, tal pedido liminar fora indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob os seguintes argumentos:

“II - Da tutela de urgência

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado
util
do processo (art. 300, CPC/2015).

Firmada essa premissa, não vislumbro a existência do perigo da infrutuosidade/morosidade, no que se refere ao pleito em questão. Afinal, a transação se deu nos idos de 2008. Ou seja:
ha
14 anos.

Depois, a parte Agravante poderia,

quando do avençado entre as partes, ter se dirigido diretamente ao DETRAN para promover a comunicação da venda do veículo, sem qualquer postura da parte "
ex
adversa", conforme dispõe o artigo 134 do CTB:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de
transito
do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Bem por isso, não se vislumbrando a existência do segundo requisito, qual seja: o perigo da infrutuosidade/morosidade, inviável o deferimento do pedido de tutela de urgência.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de tutela provisória.”

Pois bem
.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa ordem de ideias, tem-se que a prova inequívoca é fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.

Assim, aquele que pede a antecipação da tutela deve provar, de forma inequívoca, suas alegações, bem como convencer o magistrado de que estas são verossímeis e, além disso, demonstrar a existência do dano - irreparável ou de difícil reparação - ou abuso de direito praticado pelo réu.

No caso em tela, constata-se que não assiste razão ao agravante, pois em juízo de cognição sumária não se verifica a existência de prova inequívoca quanto à verossimilhança das suas alegações.

Isto porque, não obstante o agravante alegue que há uma Declaração, onde o agravado adquire do agravante a motocicleta sob exame, mediante o pagamento de R$1.000,00 pelas parcelas já quitadas, bem como pelo pagamento de 5 parcelas em atraso do financiamento e as demais parcelas do financiamento junto ao Banco
Daycoval
S/A, comprometendo-se a realizar a transferência no prazo de 4 (quatro) meses, certo é que tal declaração se mostra suficiente a comprovar de forma convincente a verossimilhança da alegação.

Vejamos (ID. 127248177 - Pág. 34):

Portanto, pelo que se verifica, tal documento não tem firma reconhecida, bem como sequer consta assinatura do agravante, não sendo prova inequívoca, pois pode ter sido elaborado unilateralmente pelo agravante, uma vez que sequer se sabe como de fato é a assinatura do agravado Edinaldo Aparecido Pereira da Silva.

Ademais, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, na hipótese em que o veículo foi alienado e o novo proprietário
não tomar as providências necessárias
para expedir nova Certificação de Registro do Veículo, recai sobre o antigo proprietário. Vale dizer, cabia ao agravante o dever de encaminhar cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade do veículo ao órgão responsável. Confira-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Assim, tal providência excluiria sua responsabilidade solidaria pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Portanto, não há falar-se em concessão de tutela antecipada para que se responsabilize o agravado à transferência do veículo para o seu nome, tampouco ao pagamento de encargos do veículo em discussão, tais como: multas e demais taxas devidas, se dos documentos constantes dos autos não se afere qualquer certeza quanto à alegada venda e tradição do mesmo, mostrando-se salutar o prévio exercício do contraditório pelo réu nos autos, momento em que o pedido poderá ser reiterado, desde que preenchidos os requisitos

Nesse sentido, alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça, bem como demais Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO HÁ MAIS DE OITO ANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe -se o indeferimento da tutela de urgência”.
(TJ-MT - AI: 10090782320208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO, REGISTRADO EM NOME DO AGRAVANTE E ALIENADO PARA O AGRAVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECIBO DE TRANSFERÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção se o agravante possui responsabilidade solidária com os encargos (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o bem descrito na ação originária.
(TJ-MT - AI: 10119219220198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E DO FINANCIAMENTO PARA O NOME DO RÉU. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, in
casu
, dos requisitos autorizadores da medida. Hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Prudente que se aguarde a instauração do contraditório. Decisão mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20539314920218260000 SP 2053931-49.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 22/03/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível à comprovação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/15. Ausentes tais requisitos, impõe-se seu indeferimento”.
(TJ-MG - AI: 10000205837487001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Assim, ausente qualquer deles e prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido, não há como acolher o pedido de tutela antecipada

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Permita-me, sugiro encaminhamos para conciliação, pois é somente uma questão de documentos, a parte quer apenas a transferência.

Doutora
Fabíula
Andreia, a notificação de venda pode ser feita extrajudicialmente, seu cliente pode notificar o DETRAN que vendeu o veículo a qualquer momento. Se for somente para notificar, Vossa Excelência sabe que pode fazer isso administrativamente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O agravante possui o número do CPF do Edinaldo Aparecido Pereira Da Silva, número do RG, ou seja, tem toda a qualificação e a documentação do veículo para fazer essa comunicação de venda do veículo ao DETRAN.

Doutora
Fabiula
Andreia
Ciarini

Viott
, a senhora tem algo a acrescentar? O que queremos no Judiciário é efetividade, é o resultado útil do processo.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB MT18199-O:

Excelência, tentamos administrativamente, mas o DETRAN alega que precisa ter o cartório com firma reconhecida, e não temos isso.

Quem teria interesse no veículo, seria a DISAL, que era a financiadora da época, conforme está relatado, havia uma dívida.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

A DISAL baixou o gravame?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB MT18199-O:

Baixou o gravame, consta nos extratos juntado nos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

E o certificado de registro de veículos? O certificado de baixa do gravame é entregue para quem está no contrato, no caso, seu cliente.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

É feito diretamente no sistema.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB MT18199-O:

Está no sistema. No extrato do DETRAN que juntamos no processo, consta: baixa em tal data.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Quem está com o certificado de transferência do veículo?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB MT18199-O:

Aquele que comprou, ou seja, o agravado.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares.

Ouvi voto da eminente Relatora. A questão é que o DETRAN não aceita proceder à questão da forma administrativa. No caso em apreço, é incontroverso que o
veículo
foi vendido ao agravante há mais de dez anos. Por outro lado, não mais reside a alienação fiduciária vez que o contrato de há muito está quitado. Então, de forma clara e incontestável, reside a demonstração inequívoca de que o veículo pertence ao agravado e este, por comodidade, para não responder pelo pagamento dos valores devidos para transferência e, sobretudo para evitar multas em seu nome, é recalcitrante em transferir o registro junto ao Órgão de
Trânsito
, numa patente dose de ilegalidade. A questão deve ser vivenciada na interpretação do que prescreve o artigo 1.267 do CC. Isto é, presume-se proprietário de um bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio de bens móveis se transfere pela tradição.

De
consequência, com a devida vênia ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, verossimilhança das alegações que constitui a base jurídica do negócio e, de igual forma, persistindo da forma que está, reside grave prejuízo para o agravante já que, neste viés, continuará, para ter seu bom nome, continuar a pagar débitos do bem móvel que, por força legal, não mais lhe pertence.

Em consequência, no que tange aos valores já pagos, o agravante tem a seu dispor a ação de ressarcimento deste prejuízo. Entretanto, em relação aos débitos ainda em aberto, deve ser concedida liminar, expedindo-se ofício ao DETRAN-MT para que, em relação à motocicleta em apreço, todas as multas e todos os débitos sejam lançados em nome do agravado, não sendo registrados na CNH deste. Igualmente com relação a situações futuras.

Constar no ofício, nome, e demais aspectos para sua perfeita identificação, sobretudo o CPF. De posse destes dados, o Departamento de Trânsito, em pesquisas internas, localizará a CNH do agravado e nesta procederá às anotações de estilo.

Assim, conheço do recurso e
lhe dou provimento
, pedindo vênia à eminente Relatora que registrou aspecto divergente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022